Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707303-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDA: LAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LEI 5.764/71. COOPERATIVA. PRAZO. UM ANO. PRORROGAÇÃO. INDEVIDA. INDEFERIMENTO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que se trata de cooperação, estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial. 2. No caso em análise, verifica-se que foi decretada a liquidação extrajudicial, que foi prorrogada no ano seguinte, tendo sido os autos suspensos novamente. Contudo, a liquidação foi prorrogada pela segunda vez, não sendo possível a continuidade de suspensão dos autos. 3. A previsão legal de prorrogação da liquidação é por no máximo um ano, de forma que a suspensão processual só é cabível uma vez. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJTO ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, no sentido de que é possível a suspensão dos autos em virtude das sucessivas prorrogações de sua liquidação extrajudicial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo ao artigo 76 da Lei 5.764/1971.Com efeito, a Corte Superior também entende que, “Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano” (REsp 1833613/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 20/11/2020). No mesmo sentido, a seguinte decisão unipessoal: REsp 1642538/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 1o/7/2021. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp 1729073/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023